Tribunal: CARF
Processo: 18239.009061/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.009061/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.216 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
NAIR DOMINGOS NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPETÊNCIA PARA
ANÁLISE
Apenas o pagamento integral do imposto lançado extingue o crédito tributário,
devendo esta situação ser apurada pela origem quando da liquidação dos
valores devidos.
Não é de competência das instâncias julgadoras a análise de eventual
pagamento ocorrido após o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.009061/2008-70
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009061/2008-70

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4 a 10, em 24/11/2008, referente ao exercício
2005, ano-calendário 2004, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 5.427,28
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
4.070,46
Juros de Mora – calculados até 31/08/2012
2.609,43
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/08/2012
0,00
Total do crédito tributário apurado
12.107,17
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$ 12.476,13.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a
presente data.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – glosa de dedução indevida a
título de contribuição à Previdência Privada e Fapi pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-
calendário 2004. Valor: R$ 1.053,84. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2005, ano-calendário 2004. Fonte
Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social. Valor: R$ 15.239,72. Motivo:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 15.239,72. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 145,39.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente data..
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita às fls. 4 a 10.
Conforme AR (Aviso de Recebimento) de fl. 20, a contribuinte foi cientificado da
autuação em 05/12/2008.
Em 22/12/2008, apresentou impugnação (fl. 3) ao lançamento, acompanhada dos
documentos de fls 11 a 19, alegando, em síntese, que:
- anexa informe de rendimentos da fonte pagadora Sociedade Michelin de Participação.
Ind. e Com. Ltda, destacando a contribuição com a Previdência Privada no valor de R$
1.053,84, e a despesa médica com Bradesco S/A, no valor de R$ 746,13;
- para as demais despesas médicas, que totalizam R$11.730,00, não consegue
comprovar, pois em função de mudança de residência os documentos foram
extraviados;
- anexa informe de rendimentos da fonte pagadora INSS, destacando o pagamento da
pensão alimentícia no valor de R$ 1.707,46, que não foi considerado para redução na
base de cálculo do imposto de renda;
- para os rendimentos recebidos da fonte pagadora INSS no valor de R$15.239,72,
considerados omitidos pela RFB, entende que o valor deve ser considerado no quadro
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis linha 8 "pensão e proventos de aposentadoria";
- com base nas explicações acima, anexa uma nova declaração por ela simulada, na qual
encontrou imposto a restituir no valor de R$ 52,35;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009061/2008-70

- requer o acolhimento de sua impugnação para o fim de cancelamento do débito fiscal
reclamado. O presente processo foi devolvido à unidade lançadora para análise prevista
no artigo 6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado de fl. 26 a 29, com as seguintes conclusões:
(...)
10. Da documentação apresentada restabelecemos o valor de R$ 1.053,84, referente ao
pagamento de plano de previdência privada. Quanto as despesas médicas,
consideramos o valor de R$ 746,13 como pagamento do plano de saúde Bradesco
Saúde (fls07), observamos que as demais despesas declaradas não foram comprovadas.
Relativamente à isenção pleiteada sobre os rendimentos pagos pelo INSS, salientamos
que a contribuinte não apresentou qualquer documentação referente a isenção de
tributação. Salientamos que não foi considerado o valor de R$ 1.707,46 informado no
informe de rendimentos de fls 08, em razão da falta de apresentação da sentença
judicial de obrigatoriedade de prestação de alimentos conforme exigência da Intimação
Fiscal. Não foi excluído o valor de R$ 3.438,90 considerado pelo lançamento em razão
do instituto da decadência.
Dessa forma, o Termo Circunstanciado apurou imposto suplementar no valor de R$
4.932,28, conforme tabela que segue:
Descrição
Valores em Reais
Notificação de
Lançamento
Valores em
Reais
Revisão de
Ofício
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
40.994,20
40.994,20
Omissão dos Rendimentos Apurada
15.239,72
15.239,72
Total das Deduções Declaradas
20.232,47
20.232,47
Glosa das Deduções Indevidas
13.529,97
11.730,00
Base de Cálculo Apurada (1+2+3+4-5)
49.531,42
49.531,42
Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
8.544,24
8.544,24
Total de Imposto Pago Declarado
2.971,57
2.971,57
IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
145,39
145,39
Imposto a Pagar Após Alterações (7-8+9-10+11-12)
5.427,28
4.932,28
Imposto a Restituir Declarado/Calculado
1.761,72
1.761,72
Imposto Suplementar
5.427,28
4.932,28
Com base no referido Termo, foi emitido Despacho Decisório de fl. 30, que deferiu
proposta de manutenção parcial da exigência objeto da Notificação de Lançamento
no 2005/607420509123149, alterando o valor de Imposto de Renda Suplementar de R$
5.427,28, para Imposto de Renda Suplementar de R$ 4.932,28.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado
mencionados em 27/05/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl. extrato de fl. 31, e
manifestou-se no prazo legal, alegando em síntese que (fl. 33):
- A notificação não considerou a pensão alimentícia em favor de Marcelo Nunes
Ferreira e Alessandro Nunes Ferreira, descontada nas duas fontes pagadoras, e a despesa
médica lançada no informe da fonte pagadora Sociedade Michelin de Participação
Indústria e Comércio Ltda;
- Solicita o recálculo da parcela referente à pensão alimentícia e à despesa médica, para
dedução do imposto devido, não consideradas no processo em epígrafe;
- Anexa os ofícios da Vara de Família;
- Em relação à despesa médica, o montante refere-se a Nair Domingos Nunes e aos seus
filhos, beneficiados pela pensão;
É o relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009061/2008-70

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto em virtude do
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a extinção do crédito apurado em virtude de eventual
pagamento.
Para justificar seu pedido, o contribuinte anexa DARF de fls. 55/56 alegando a
extinção de crédito.
Contudo, a decisão de primeira instância assim concluiu em seu acórdão:
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, para
considerar a dedução de pensão alimentícia no valor de R$1.707,46, bem como
restabelecer as deduções consideradas comprovadas no Despacho Decisório que integra
o presente processo (valor total de R$1.799,97, sendo R$ 1.053,84 com Previdência
Privada e Fapi e R$746,13 com despesas médicas), o que resulta em saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 4.462,73, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, de acordo com a legislação aplicável. (grifei)
Do que se verifica acima, o valor do imposto à pagar na data da decisão de piso
era de R$ 4.462,73 a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
No comprovante juntado pelo recorrente consta o valor de R$ 4.932,28, logo, se
somarmos ao valor do imposto com a multa e juros a serem aplicados (4.462,73 + 3.347,04 +
juros) chegamos ao valor de R$ 7.809,77 mais juros, que é diverso do constante nos autos.
Assim, não há como este julgador assegurar que o comprovante anexado refere-se ao valor do
crédito ora cobrado e tão pouco que se refira ao pagamento integral.
Importante salientar que, caso o valor pago se refira ao presente lançamento, este
fato será apurado na origem e poderá ser abatido do montante a ser apurado. A Imputação de
Pagamentos após o início da ação fiscal, por ser providência a ser adotada pela unidade
reparadora da Receita Federal não deve ser reconhecida pela autoridade julgadora e, em caso de
dissenso, o Contribuinte deve apresentar recurso no âmbito daquele órgão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.216 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.009061/2008-70

Fl. 66
DF CARF MF
Original